Tribunal: TJSP
Processo: 2345412-70.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-01-19
Data de publicação: 2026-01-19

Ementa:
Direito Penal. Habeas Corpus. Homicídio Qualificado e Infrações ao Código De Trânsito Brasileiro. Excesso de prazo na formação da culpa. Ordem denegada.
I. Caso em Exame
Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente, acusado de homicídio qualificado e infrações ao Código de Trânsito Brasileiro. Pleiteia-se o relaxamento da prisão preventiva por excesso de prazo na formação

Ementa:
Direito Penal. Habeas Corpus. Homicídio Qualificado e Infrações ao Código De Trânsito Brasileiro. Excesso de prazo na formação da culpa. Ordem denegada.
I. Caso em Exame
Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente, acusado de homicídio qualificado e infrações ao Código de Trânsito Brasileiro. Pleiteia-se o relaxamento da prisão preventiva por excesso de prazo na formação da culpa, alegando-se que o paciente está preso há 470 dias sem previsão de encerramento da primeira fase do Tribunal do Júri.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se há excesso de prazo na formação da culpa que justifique o relaxamento da prisão preventiva do paciente.
III. Razões de Decidir
3. A análise dos autos revela que a persecução penal segue seu curso regular, considerando a complexidade do caso e a necessidade de diligências para esclarecimento dos fatos.
4. A prisão preventiva é periodicamente reavaliada, e a audiência de continuação está designada para data próxima, não havendo desídia por parte do Estado-Juiz.
IV. Dispositivo e Tese
5. Ordem de habeas corpus denegada.
Tese de julgamento: 1. A razoável duração do processo deve ser analisada no contexto do caso concreto. 2. Não há constrangimento ilegal quando a demora processual é justificada pela complexidade do caso e pela necessidade de diligências.
Legislação Citada:
Código Penal, art. 121, §2o, III e IV; Código de Trânsito Brasileiro, art. 304, art. 306, §2o, art. 309, na forma do art. 70, caput; Código de Processo Penal, art. 316.
Jurisprudência Citada:
STF, HC no 242643, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 09.09.2024.
TJSP, HC no 273448-27.2019.8.26.0000, Rel. Luis Soares de Mello, 4a Câm. Crim., j. 18.02.2020.